Tribunal: TJMT
Processo: 1011553-32.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011553-32.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CEZAR DA SILVA - CPF: 483.603.761-15 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. ADQUIRENTE NÃO IDENTIFICADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO.
ART. 6º-B DA RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se inexiste prova da tradição do bem móvel, se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT, se o autor não informa o nome do suposto adquirente, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem , sendo temerária afastar a

sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

De acordo com o disposto no art. 6º-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi, que poderá ser deferida mediante termo de responsabilidade civil e criminal, firmado pelo seu proprietário.

Sentença reformada

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011553-32.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

Recorrida(s):

Luiz Cezar da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, sugiro seja julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral declarando a perda da propriedade de LUIZ CEZAR DA SILVA sobre uma motocicleta de marca/modelo: HONDA/CG FAN ES (Nacional), RENAVAM nº 302045830, ANO: 2011/20211, PLACA: NJW 4411, Cor: preta, em razão de renúncia (art. 1.275, II, CC), a partir de 13/11/2023, surtindo, desta data, os efeitos legais do término da relação jurídica, à exceção da liberação da responsabilidade solidária de que trata o art. 134 do CTB, que se deu somente com a citação, em 11/12/2023, nos termos das razões acima alinhavadas.

Como consequência, fica afastada a responsabilidade tributária de LUIZ CEZAR DA SILVA em relação ao referido veículo a partir de 13/11/2023, respeitada a obrigação cujo fato gerador ocorreu em 1º/1/2023 (art. 76, VI, da Lei 1.287/01), bem como fica afastada a responsabilidade pelas penalidades de trânsito atreladas ao veículo impostas a partir de 13/11/2023, resguardadas aquelas impostas em momento anterior.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora Recorrido, alega que era proprietário do HONDA/CG FAN ES (Nacional), RENAVAM nº 302045830, ANO/MODELO: 2011/2011, PLACA: NJW 4411, cor: preta e que teria efetuado a sua venda há mais de 10 anos, para a garagem Paraná Veículos, bem como tomou conhecimento que a garagem encerrou suas atividades, não tendo realizado a transferência do bem.

Sustenta que desconhece o paradeiro da motocicleta e que registrou escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel lavrada na Serventia do 2º ofício de Notas em 13/11/2023. Ao final, requereu a exclusão de seu nome como proprietário da motocicleta, bem como de débitos pendentes e demais encargos.

Os Recorrentes argumentam, em suas razões recursais, que não não existe no sistema um campo específico para realizar a regularização de propriedade sem vinculá-los a um outro CPF ou CNPJ, haja vista a sua impossibilidade jurídica, restando impossibilitada a obrigação de fazer imposta na sentença. Além disto, assevera que a perda de propriedade por meio da renúncia não é prevista pelo CTB, posto que todo veículo automotor deve ser registrado em favor de um proprietário, seja ele pessoa física ou jurídica, que somente poderá dispor do bem mediante procedimento de transferência de propriedade, junto ao órgão executivo de trânsito do Estado, além de não haver prova da realização do negócio de compra e venda, bem como que não há elementos suficientes para desonerar o autor de qualquer débito incidente sobre o veículo alienado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese o Recorrido alega que realizou a venda da motocicleta, verifico que não apresentou prova capaz de demonstrar a alegada venda e entrega do veículo a terceiro, sequer citou o nome do comprador, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Desta forma, se inexiste prova cabal da tradição do bem móvel, saliento que não houve comunicação de venda ao DETRAN/MT e sequer o autor soube informar o nome do suposto adquirente, alegando genericamente ter repassado a uma garagem que já encerrou suas atividades há bastante tempo, sendo assim, a meu ver, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem, sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

A respeito da escritura pública, a renúncia de propriedade não é modalidade de exclusão de propriedade de veículo, haja vista que o Código de Trânsito Brasileiro exige do proprietário anterior à realização do procedimento de Comunicação de Venda, que ocorre mediante a apresentação de cópia da transferência de propriedade, nos termos do art. 134, do CTB,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado às providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade
, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
PROPRIEDADE
DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação.
2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal.
3- Recurso conhecido e provido.
(N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE
PROPRIEDADE
– DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO
DETRAN
– ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.
(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
DETRAN
– BAIXA DE REGISTRO DE
PROPRIEDADE
E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização
.
A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.
(N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (grifei)

De igual modo, eis o entendimento proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO SEM INDICAÇÃO DO COMPRADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória em que a autora, alegando a venda de veículo sem a efetivação da transferência, pleiteia a exclusão de seu nome do registro do veículo e a baixa dos encargos tributários e multas a ele incidentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora, que não comprovou a comunicação de venda ao DETRAN nem a identificação do comprador, pode ser eximida da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nos termos dos artigos 120 e 134, estabelece que a transferência de propriedade de veículo automotor deve ser comunicada ao órgão de trânsito, sendo a apresentação da cópia do documento de transferência uma condição essencial para que o antigo proprietário se desobrigue das responsabilidades decorrentes do bem.

4. A autora alega que vendeu o veículo em 2013, mas não possui informações sobre o comprador nem sobre a efetivação da transferência, o que impede a exclusão de seu nome do registro do veículo e a baixa das responsabilidades tributárias e administrativas a ele vinculadas.

5. A renúncia à propriedade, como prevista no art. 1.275 do Código Civil, não se aplica à transferência de veículos automotores, pois o CTB exige a realização de um procedimento formal de comunicação de venda ao órgão de trânsito, o que não foi realizado pela autora.

6. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal mantém o entendimento de que, na ausência de comprovação da tradição do bem e de comunicação de venda ao DETRAN, não há como afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos incidentes.

7. Diante da falta de provas suficientes para sustentar o pedido da autora, a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida, não havendo razão para reforma.IV. DISPOSITIVO E TESE8.

Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. O proprietário de veículo automotor que não realiza a comunicação de venda ao DETRAN permanece responsável pelos débitos incidentes, não sendo possível a exclusão de seu nome do registro do veículo sem a devida prova da alienação e da transferência de propriedade.Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120 e 134; Código Civil, art. 1.275.

(N.U 1002589-33.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. VENDA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA O ADQUIRENTE. EXCLUSÃO DO NOME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Código de Trânsito Brasileiro prevê a necessidade de comunicação da transferência do bem, bem como a obrigatoriedade do registro do veículo, inteligência dos arts. 134 e 120 do CTB.

2- Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontrar-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

3- A renúncia não é modalidade de exclusão de propriedade de veículo automotor, pois o Código de Trânsito Brasileiro exige do proprietário anterior a realização do procedimento de Comunicação de Venda, que ocorre mediante a apresentação de cópia da transferência de propriedade.

4- A renúncia da propriedade faz presumir o perdimento do bem, incompatível, no caso, com a existência de terceiro proprietário.

(N.U 1004182-52.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Cumpre ressaltar que de acordo com o disposto no art. 6º-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação,
sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi
, que poderá ser deferida mediante termo de responsabilidade civil e criminal, firmado pelo seu proprietário.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025